Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0719455-71.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERMANO MENDES DA MOTA RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS DECISÃO Fica a parte recorrente intimada a informar o endereço atualizado da parte recorrida. Prazo: 05 (cinco) dias. Vindo aos autos endereço válido, renove-se a diligência de ID 75437111. Int. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator